Tribunal: TJMT
Processo: 1025119-05.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025119-05.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA - CNPJ: 01.907.708/0001-93 (EMBARGANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), JOAO GONCALES RODRIGUES - CPF: 280.271.089-34 (EMBARGANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA - CNPJ: 01.907.708/0001-93 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO – ACOLHIMENTO – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – CONJUNTO PROBANTE A REVELAR QUE OS BENS NÃO FORAM UTILIZADOS NA PRATICA DE ILÍCITO AMBIENTAL REMANESCENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados no acórdão embargado.

2.
Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos,
sendo evidente que o embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

3.
Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo Tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada
Construtora Gonçales Rodrigues Ltda.
, para reformar a sentença que
julgou improcedente o pedido para restituir bens móveis apreendidos em contexto de infração ambiental.

O embargante alega, em síntese, a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a conclusão do acórdão foi contraditória ao entendimento do STJ invocado
“porquanto consigna que, in casu, a natureza dos bens apreendidos impede a sua utilização para a prática da infração ambiental, em completa dissonância com o precedente da Corte Cidadã colacionado, cuja tese, repise-se, é de que a apreensão independe do uso específico para a empreitada infracional.”

Aduz que
“não há provas robustas que desconstituam os atos administrativos em comento, tampouco vislumbra-se que os bens apreendidos não tenham sido utilizados para a perfuração do poço tubular, pois, observa-se que o Termo de Apreensão nº 105308 foi abrangente ao constar que os equipamentos foram apreendidos “por infringir a legislação ambiental em vigor, conforme descrição constante do auto de infração”.

Defende que
“nos termos do art. 105 do Decreto Federal 6.514/2008, a restituição do bem apreendido ocorrerá nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o que não ocorreu no caso em comento. Primeiro porque na decisão proferida pelo CONSEMA (ID. 115169563) não há nenhuma menção à desconstituição da decisão que determinou a apreensão dos bens da embargada, segundo, pois, a apreensão se deu em razão do cometimento de duas infrações ambientais, remanescendo a infração narrada no item 2 do auto de infração n. 125748.”

Pontua que
“a oposição dos presentes embargos declaratórios visa a exigência de prequestionamento da matéria para possível interposição de recursos excepcionais.”

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos de declaração, para fins de prequestionamento, sem prejuízo da possibilidade do reconhecimento da infringência.

Contrarrazões pelo não provimento dos embargos de declaração (Id. 137771151).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada
Construtora Gonçales Rodrigues Ltda.
, para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido para restituir bens móveis apreendidos em contexto de infração ambiental

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão ou contradição na análise dos argumentos lançados pelo embargante, o qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pelo embargante, observa-se o nítido intento do peticionário em contestar a higidez da decisão, uma vez que, além de não apontar, de forma clara, qual seria a suposta omissão ou contradição do acórdão, revolva argumentos que já foram expostos no recurso de apelação.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos,
sendo evidente que o embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Deveras, não há que se falar em qualquer omissão ou contradição no que diz respeito à aplicação da legislação pátria e quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, conforme exposto no acórdão embargado, o entendimento de que os instrumentos apreendidos no curso de infração ambiental não precisam ser exclusivamente destinados a práticas ilícitas está relacionado aos instrumentos que sejam de fato utilizados para a prática de ilícitos ambientais.

Na presente hipótese, os veículos apreendidos (retroescavadeira e minicarregadeira voltados à construção civil) não foram utilizados para a perfuração do poço tubular sem licença do órgão ambiental, mas, sim, nas atividades de construção civil

desempenhadas pela apelante. Além disso, a infração ambiental que ensejou a apreensão do maquinário foi desconstituída, motivo pelo qual os bens haveriam de ser restituídos.

Esse foi o entendimento exposto no acórdão embargado, no qual não se vislumbra qualquer omissão ou contradição, conforme se vê do excerto a seguir:

“Com efeito, não se desconhece que o STJ, em sede de recursos repetitivos, consolidou entendimento de que os instrumentos apreendidos no curso de infração ambiental não precisam ser exclusivamente destinados a práticas ilícitas, sob pena de se criar por vias oblíquas requisito não previsto em lei e inviabilizar a própria ação fiscalizatória dos órgãos ambientais. (...)

Conforme se depreende da própria redação da tese jurídica cristalizada pelo Colendo Tribunal, sua incidência está relacionada aos
instrumentos que sejam de fato utilizados para a prática de ilícitos ambientais
, não se exigindo, porém, que tal uso venha a ser específico, exclusivo ou habitual.

No caso dos autos, porém, restou demonstrado que os veículos apreendidos (retroescavadeira e minicarregadeira voltados à construção civil) não foram utilizados para a perfuração do poço tubular sem licença do órgão ambiental, sobretudo porque a natureza dos veículos impede absolutamente que eles sejam utilizados para atividades de perfuração de poços tubulares.

Não bastasse, observa-se do Auto de Inspeção que o próprio órgão público ambiental consignou que os veículos eram utilizados
nas atividades

de construção civil
desempenhadas pela apelante, e não para a perfuração do poço, que já estava concluída quando do ato de fiscalização. Confira-se:

‘III –
para a construção das torres
estavam sendo utilizadas 01 retroescavadeira JCB, modelo 3c, chassi: 9b9214t14ebdt4167 e 01 minicarregadeira Carterpillar, modelo 226 b – 8 série cat 0226 btmjh12930.
IV – ficou caracterizado o descumprimento do termo de embargo/interdição nº 108257 de 07/12/2014. V – foi construído um poço tubular sob coordenadas 15º 34’ 25,4” e 56º 03’ 35,4” w sem as devidas autorizações.’

Pondere-se, em relação ao item IV supracitado, que a apelante foi absolvida pelo órgão ambiental, não havendo falar-se em descumprimento do termo de embargo Nº 108257.

Ora, decorre da própria dinâmica fiscalizatória que os maquinários foram apreendidos em razão do suposto descumprimento do termo de embargo n. 108257, e não em razão da perfuração do poço tubular. Como a infração ambiental alusiva à violação do termo de embargo foi desconstituída pelo órgão ambiental, tais maquinários haveriam de ser restituídos, na forma do parágrafo único do art. 105 do Decreto 6.514/08, que assim dispõe:

“Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão”.

Não procede o argumento posto na sentença atacada de que a apreensão dos veículos foi mantida porque no julgamento do recurso administrativo “
não há qualquer determinação acerca do cancelamento das apreensões dos veículos e maquinários”
, porquanto tal apreensão resta sempre vinculada à infração que lhe fornece sustentáculo. Invalidada a infração, porque absolvida administrativamente a apelante, resta igualmente desconstituída a apreensão.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar a restituição dos bens à apelante.
”
(Id. 130014651).

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado ou qualquer outro vício, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

Por fim, para a configuração do questionamento prévio, não é necessária a expressa menção de todos os dispositivos tidos como violados, pois, nos ternos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência a mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023